Tribunal: TJDFT
Processo: 0731137-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731137-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: RHAYSSA DE SALES CUNHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (id. 136796817)[1], que, nos autos da ação de conhecimento no 0708561-22.2022.8.07.0004, proposta em face de RHAYSSA DE SALES CUNHA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela pessoa jurídica autora, por entender como não preenchidos os requisitos processuais necessários para tanto. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum: INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça à parte autora, pois verifica-se que a mesma pode suportar as despesas processuais sem causar desequilíbrio ao seu funcionamento. Isso porque comprovado no discriminativo de receitas da Declaração Original do Simples Nacional do período de abril de 2022 a percepção de receita bruta acumulada no ano-calendário anterior superior a R$ 160.000,00. Somado a isso, os créditos de cobrança da ré no Banco BRB alcançaram o valor médio total mensal superior a R$ 2.000,00, enquanto os créditos médios de entrada no NU Bank superam a casa de R$ 6.500,00 mensais, quando analisados o triênio de maio a julho de 2022. Ademais, a parte autora possui somente nesta Vara 21 processos em tramitação com pretensão de recebimento de quantia certa superior a R$ 32.850,00, valores estes estimados para compor a receita da demandante, os quais podem inclusive serem objeto de penhora no rosto dos autos. Já na 2a Vara Cível do Gama são 14 processos distribuídos de cobrança, 13 em tramitação, sendo que o valor total perseguido supera os R$ 25.000,00, além daqueles existentes na Circunscrição de Santa Maria - 20 processos de mesma natureza; e mais outros no Guará e no Riacho Fundo. Outrossim, com base nos valores pretendidos, a integralidade dos processos ajuizados pela autora poderia estar tramitando em varas de juizados especiais, nas quais a demandante teria conferida a gratuidade da justiça em razão da condição de declarante do Simples Nacional, demandas que também não necessitariam da constituição de advogado, ante o sabido jus postulandi dos Juizados de Pequenas Causas. Note-se que alguns destes processos já foram ajuizados pelo rito sumaríssimo, o que não impede que a parte requerente pondere acerca de direcionar suas demandas para tal tramitação, na qual estaria dispensada a discussão acerca da comprovação da condição de beneficiária da gratuidade da justiça, exigência esta do Enunciado da Súmula no 481/ STJ. De se ver ainda que a soma da média mensal de todas as fontes de renda acima descritas distanciam a parte autora do parâmetro financeiro utilizado pela Defensoria Pública para atendimento de pessoas físicas, o qual gira em torno de R$ 5.500,00 mensais, valor este exclusivo para pessoas naturais e não para pessoas jurídicas, tanto é que a demandante se faz patrocinada por advogado particular. Por fim, rechaço a alegação autoral de impossibilidade de custeio do total das despesas processuais, sobretudo porque somente levou em conta a possibilidade de sucumbência, quando na verdade desconsidera o êxito, que tem como consequência exatamente a ausência total ou parcial de encargos de sucumbência, bem como de percepção de quantia certa relativa a condenações, as quais penhoráveis inclusive a expectativa. Ademais, a parte judicante tem a obrigação de incluir nos riscos da atividade comercial eventuais prejuízos suportados em razão de sucumbência em processos judiciais. Ante o exposto, nos termos do art. 99, § 2o do CPC, constatada, diante da situação fática concreta, a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a denegação da benesse é medida de rigor. Confiro, portanto, à autora o derradeiro prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, para que comprove o recolhimento das custas processuais. Descontente, ela interpõe, então, o presente recurso e, em suas razões (id. 39394432), discorre, inicialmente, sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que a decisão de primeiro grau determina o recolhimento de custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição, o que caracterizaria, segundo sua tese, perigo de dano. No mérito, sublinha que os elementos constantes dos autos evidenciam sua hipossuficiência econômica e argumenta que os elementos indicados pelo julgador singular se referem a faturamento pretérito, relativo ao exercício de 2021. Sublinha, nesse sentido, que, no mês de abril de 2022, teria faturado apenas R$ 5.665,00 (cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais), enquanto nos meses subsequentes o seu maior faturamento foi o do mês de julho, no valor de R$ 5.308,64 (cinco mil trezentos e oito reais e sessenta e quatro centavos). Esclarece, desse modo, que seu faturamento médio mensal se encontra abaixo de cinco salários-mínimos, o que, inclusive, a qualificaria para ser representada pela Defensoria Pública. Entende que a expectativa de recebimento de créditos em outras demandas judiciais não seria circunstância suficiente para justificar o indeferimento do benefício, sublinhando não existirem garantias de que tais pretensões venham a ser efetivamente reconhecidas e satisfeitas. Pontua que as atividades da empresa se encontram suspensas, esclarecendo ter sido despejada do imóvel onde funcionava seu estabelecimento comercial, ocasião em que foi reconhecida como devedora de R$ 81.048,00 (oitenta e um mil e quarenta e oito reais) a título de aluguéis. Esclarece que em outras ocasiões tentou promover a presente demanda pelo rito dos Juizados Especiais, salientando que, todavia, os processos acabavam extintos sem resolução de mérito em razão de dificuldades na localização da parte ré/agravada e de limitações estabelecidas na Lei no 9.099/95. Colaciona julgados e, ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso quanto à exigência do recolhimento de custas iniciais até o julgamento definitivo pelo colegiado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que o benefício lhe seja deferido. Preparo não recolhido, considerando o objeto do recurso. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, VI, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à gratuidade de justiça, o art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Isto é, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Desse modo, excepcionalmente, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: SÚMULA No 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese dos autos, partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção meramente relativa de hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte autora/agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais. De fato, em se tratando de pessoa jurídica, ao que tudo indica, a ora recorrente se encontra em situação financeira delicada, tendo desocupado o local em que funcionava seu estabelecimento por decretação de despejo nos autos do Processo no 20705192-29.2022.8.07.0001 em julho de 2022 (id. 130980017)[2]. Além disso, os extratos bancários apresentados (id. 39394433 id. 39394434) evidenciam, a partir de um juízo preliminar de cognição, que o funcionamento da empresa se encontra sensivelmente afetado, notadamente a partir do mês de abril, tendo em vista a movimentação de quantias pouco significativas se consideradas para fins de mitigação da presunção relativa de capacidade econômica para o custeio das despesas processuais. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. Por outro lado, verifico ainda que foi assinalado o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que a parte agravante promova o recolhimento das custas processuais, circunstância que autoriza a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes apenas à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Dos autos no 20705192-29.2022.8.07.0001. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora